Tribunal: TCU
Processo: 025.121/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9163/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 025.121/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Luciana da Silva Cesar (XXX.317.467-XX); Marcio Augusto Inacio Terra (XXX.894.797-XX); Marcos Roberto Ramos Teixeira (XXX.568.277-XX); Michelle Goncalves Borges (XXX.373.167-XX); Patricia da Rocha Dilascio (XXX.853.667-XX); Renata Cordeiro Medeiros Pra (XXX.064.047-XX); Sandra de Carvalho Fabiano da Silva (XXX.298.387-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.